Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-26.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário n. 1000611-26.2018.8.11.0000
RECORRENTE: JAQUELINE ROSA TIBALDI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A Recorrente, em petição de id. 66789481, informou o equívoco ao peticionar o recurso de apelação nestes autos, requerendo o arquivamento do presente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Como se vê, determinou-se em decisão retro que estes autos fossem encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso ordinário.
Todavia, como bem mencionado pelo Recorrente trata-se de recurso de apelação interposto em agravo de instrumento, via recursal essa inadequada.
Ante o exposto, em decorrência do pedido de arquivamento do feito e em se tratando de decisão equivocada, torno sem efeito a decisão de Id. 66630968.
Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça